Tribunal: STF
Processo: ARE 1605013
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DE FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES A SERVIDORES DOS CREAS REGIONAIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO SE TRATARIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A ENSEJAR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – POLÍTICAS PÚBLICAS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. 
- A Lei da Ação Popular, aplicável à Ação Civil Pública para fins de remessa necessária, prevê que somente nos casos de carência da ação ou improcedência do pedido haverá reexame necessário. 
- A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada a sua inexistência ou ineficácia, a ferir direitos fundamentais consagrados pela Constituição da República.” (Doc. 29, p. 1, destaquei)RE 1405612 (m de Águas Pluviais 

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 36) foram desprovidos (Doc. 48).
Nas razões de seu apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, inciso XXXV, e 227, caput, da Constituição da República. Afirma que seria incontroverso que “a medida requerida pelo órgão ministerial apresente-se como benéfica ao acompanhamento dos menores em cumprimento de medidas socioeducativas” (Doc. 70, p. 9). Sustenta que busca “evitar o retrocesso de uma política já implementada, prestigiando a obrigação constitucional do Estado em assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente (CF, art. 227, caput)” (Doc. 70, p. 12). Alega que, “no caso, a intervenção do Poder Judiciário na elaboração e execução de políticas públicas voltadas às garantias constitucionais e preceitos legais é possível, diante da omissão estatal, na medida em que a discricionariedade assegurada à Administração Pública não se presta a embasar omissões e negligências administrativas no trato do interesse público” (Doc. 70, p. 12).
O Município de Belo Horizonte apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 75).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo assentou a inaplicabilidade do Tema 698 da Repercussão Geral ao presente caso, “tendo em vista não haver divergência quanto às teses firmadas no paradigma, mas sim com relação à existência, ou não, no caso concreto, de situação de grave deficiência do serviço a permitir a excepcional intervenção do Poder Judiciário com vistas a garantir a eficácia de direitos fundamentais” (Doc. 77, p. 2), e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.
Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou a presente ação civil pública contra o Município de Belo Horizonte com o objetivo de condenar o ente público à obrigação de fazer consistente no fornecimento de “aparelhos celulares, chips e pacotes de dados para serem utilizados durante a jornada de trabalho, a cada um dos técnicos do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA), lotados nos nove CREAS Regionais, que prestam atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto” (Doc. 2, p. 9).
O Juízo de Direito julgou procedente o pedido formulado pelo Parquet (Doc. 12).
A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação interposta pelo Município de Belo Horizonte para julgar improcedente o pedido (Doc. 29).
Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente agravo. 
O agravo não merece prosperar. 
Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). 
Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, concluiu pela ausência de excepcionalidade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. 
Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 
A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

 Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente: 

“DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.370.373-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de  25/08/2022, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente